Tribunal: STF
Processo: RE 1384219
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. CRÉDITO ESCRITURAL E CRÉDITO PRESUMIDO. PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE RESSARCIMENTO. PRAZO PARA ANÁLISE. LEI Nº 11.457/2007. CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS PARCELADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para os requerimentos administrativos protocolados na vigência da Lei nº 11.457/07, o prazo que o Fisco detém para analisar o pedido é de 360 dias, contado da data do protocolo do pedido. Entendimento pacificado no STJ, quando do julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC (Primeira Seção, REsp nº 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, publicado no DJe em 01.09.2010). 2. A imposição de prazo para a análise dos pedidos de ressarcimento não implica pagamento imediato. 3. Caracterizada a mora do Fisco em reconhecer o direito do contribuinte de aproveitar-se do crédito escritural ou presumido, legitima-se a incidência de correção monetária, de forma a evitar que a Fiscalização se aproveite da própria mora e que ocorra enriquecimento sem causa. A matéria já foi apreciada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, disciplinado no art. 543-C do CPC (REsp nº 1.035.847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Seção, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009). 4. A correção monetária deve ser pela taxa SELIC, e seu termo inicial é a data do protocolo do pedido administrativo. 5. Inviável a compensação de ofício dos créditos reconhecidos à impetrante com débitos parcelados, pois estes se encontram com sua exigibilidade suspensa.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e “b”do permissivo constitucional. 



    Argumenta a União que o tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/1996. Sustenta que o Fisco tem o direito de realizar compensação de ofício entre créditos apurados em favor do contribuinte e débitos não parcelados ou parcelados sem garantia.



    Ademais, sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, II, 37 e 150, § 6º da Constituição Federal.



    Aduz que “os créditos de IPI de que se trata no presente caso em tela não se originam de pagamento indevido de tributos. São créditos escriturais, decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto intermediário, e material de embalagem aplicados na industrialização inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero.”



    Por fim, afirma que “tratando-se de créditos escriturais, deve-se, necessariamente, ter presente a sistemática normativa do IPI. Sendo os créditos e os débitos deste tributo lançados na contabilidade fiscal da empresa, para posterior aproveitamento — a fim de satisfazer o princípio constitucional da não-cumulatividade — ainda que eles possam ser ressarcidos em dinheiro, ou por meio de compensação com outros tributos nos termos da Lei do art. 11 da Lei n. 7.779/99, não há previsão legal de sua correção monetária.“



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar o RE 917.285-RG (Tema nº 874), de minha relatoria, fixou a tese de que “é inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN”. O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA LETRA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 73, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.430/96, INCLUIDO PELA LEI Nº 12.844/13. AFRONTA AO ART. 146, III, B, DA CF. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 917.285-RG, de minha relatoria, Tema 874 da sistemática da Repercussão Geral)



    Ademais, verifica-se que a Corte de origem não contrariou a orientação do Supremo Tribunal Federal que consolidou entendimento no sentido de ser cabível a incidência da correção monetária sobre créditos tributários quando há oposição injustificada do Fisco no que tange ao aproveitamento dos referidos créditos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. ATRASO INJUSTIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Resta configurado resistência ilegítima, a ensejar a correção monetária do crédito, no atraso injustificado do Estado em autorizar a utilização de crédito de IPI, quando era possível sua compensação pelo contribuinte. II – Situação diversa da mera pretensão de se corrigir monetariamente os créditos escriturais, consideradas as datas de recolhimento e de compensação do tributo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 695.150/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/2/14).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENTE O ÓBICE, INDEVIDA A CORREÇÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.8.2010. É devida a correção monetária dos créditos escriturais do IPI apenas quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice indevidamente criado pelo Fisco. Inexistente a oposição da Fazenda Pública, indevida a correção. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE nº 649.200/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/14)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente